Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710024-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA TELMA RODRIGUES CORREIA MELO, CR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - ME, CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO, JOSE CARLOS CORREA RAMOS, MARCOS JOSE DE SOUZA, RAPHAEL AUGUSTO MARTINS FRANCO DE GODOY, TALITA GRAZIELA DA SILVA, MILENA CORREA RAMOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (id 34046284) que, em demanda de exigir de contas e após manifestação do réu/agravado, declinou da competência para a Justiça de Mato Grosso, Comarca do Município de Rosário Oeste, local da agência em que a maioria dos 89 contratos de empréstimos foram celebrados. Alegam, em suma, a competência do Juízo do DF por ser o domicílio profissional da procuradora – Milena Corrêa Ramos – de todos os agravantes (CDC 101, I), bem como por ser o local da sede do agravado, sustentando configurada a relação de consumo, pois são os destinatários finais dos serviços contratados. Requerem a suspensão “de qualquer ato que possa comprometer o patrimônio dos Agravantes, em especial a realização de convalidação das alienações fiduciárias, inscrição em órgãos de proteção ao crédito, BACENJUD e penhoras de qualquer natureza”. 2. Não conheço do pedido de suspensão “de qualquer ato que possa comprometer o patrimônio dos Agravantes, em especial a realização de convalidação das alienações fiduciárias, inscrição em órgãos de proteção ao crédito, BACENJUD e penhoras de qualquer natureza”, pois o foi indeferido pela decisão preclusa id 112699329 – autos principais - da qual os agravantes tomaram ciência em 21/01/22, conforme “expedientes” do PJe, consumando-se o prazo para recurso em 11/02/22. Ausente pedido liminar acerca do declínio da competência. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator